Tribunal: TJDFT
Processo: 0001402-35.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios insuficientes de autoria.
1 – A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado.
2 - Sem indícios suficientes de autoria, sobretudo quando a denúncia é baseada exclusivamente em depoimento indireto (ouvir dizer), na fase inquisitorial, é caso de ser manter a decisão de impronúncia.
3 - Apelação não provida.